Tribunal: STF
Processo: AI 645587
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Serviço de 
   telefonia. Pulsos além da franquia e assinatura básica mensal. 
   Matérias infraconstitucionais. Competência. Justiça estadual. 
   Precedentes.
1. O processamento e o julgamento dos feitos em que 
   se discute a possibilidade da cobrança dos chamados "pulsos 
   excedentes", bem como a legalidade da cobrança de tarifa de 
   assinatura básica mensal de serviço de telefonia fixa, estão no 
   âmbito da competência da Justiça comum.
2. Matéria adstrita à 
   legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso 
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
3. 
   Agravo regimental desprovido.